Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713390-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ RECORRIDOS: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, UNICA EDUCACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO DOS VALORES PROVENIENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o). 2. Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007. 3. O processo de recompra pelo FIES dos títulos não utilizados, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001, não afasta a natureza de recurso público para aplicação compulsória em educação, conforme vem reiteradamente entendendo o Superior Tribunal de Justiça. 4. Com efeito, o art. 833, IX, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social: 5. Descabida a condenação do agravante à litigância de má-fé, por não haver efetiva comprovação de que tenha tentado induzir em erro ou ludibriar o julgador ou de que busque com o processo objeto ilícito. 6. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, caput, e inciso IX, do CPC, e 1o e 2o, ambos da Lei 10.260/2001, sustentando a penhorabilidade dos créditos decorrentes da recompra dos títulos do FIES. Subsidiariamente, requer que seja mitigada a eventual impenhorabilidade, possibilitando a penhora de 30% (trinta por cento) do total mensal de créditos do FIES recebidos pelas recorridas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 833, caput, e inciso IX, do CPC, e 1o e 2o, ambos da Lei 10.260/2001. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “os créditos públicos destinados ao FIES, ainda que para instituição privada, são impenhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp 1.629.446 DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/2/2020 e REsp 1.840.737/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21/11/2019” (AgInt no REsp 1874885/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016